Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704347-60.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Foi comunicado pelo patrono da parte autora (Id 54306744), ter esta falecido em 23/11/2023, após iniciada a sessão de julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu, ocorrido em 22/11/2023 (Id 53134502). Instado a se manifestar, o apelante peticionou requerendo a suspensão do processo desde a intimação do acórdão, que julgou procedendo o recurso do réu, para ser promovida a sucessão processual da demandante (Id 54980012). Determinada a suspensão processual, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, o patrono da autora foi intimado, via publicação no DJe, para indicar o representante legal do espólio de Marta Vendramini Nunes Oliveira ou quem estivesse na administração de seus bens, nos termos do art. 1.797, I e II, do CC c/c os art. 613 a 615 do CPC (Id 55428715). Entretanto, não houve manifestação conforme certificado no Id 55940015. É o relatório. DECIDO. Conforme consta do despacho anterior, com a morte da pessoa natural, comprovada pela certidão de óbito da autora, a personalidade jurídica se extingue, consoante o art. 6o do Código Civil. Por isso, o art. 313, I do CPC prevê a suspensão do processo em caso de falecimento da parte ou de seu advogado. Nos termos do § 2o, II, do mesmo art. 313 do CPC, “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Como o patrono da falecida não atendeu à intimação pelo DJe, a repetição do ato para a intimação por mandado pode ser mais eficiente, para atender ao comando legal, que se refere à intimação do espólio ou sucessores, “pelos meios de divulgação que reputar mais adequados”. Outrossim, considerando informação que consta da certidão de óbito, de que a autora é viúva e deixou 2 filhos, Frederico e Fabiana (Id 54306745), sendo esta última a declarante, com endereço residencial coincidente com o endereço da autora, deve ser ela e seu irmão, portanto, como possíveis sucessores hereditários, pessoalmente intimados no endereço residencial da autora/falecida constante da certidão de óbito: SQN 209, Bloco A, apto 101, Asa Norte, Brasília-DF. DETERMINO, assim, a intimação pessoal do Dr. Michel dos Santos Corrêa, OAB/DF 30.599, advogado signatário da peça ao Id 54306744, em seu endereço comercial (SHN, Quadra 1, Bloco F, Sala 1312 – Asa Norte, Brasília/DF – CEP. 70.701-060 – tel: (61) 9.8415-0491); bem como a intimação pessoal, no endereço residencial da autora/falecida constante da certidão de óbito (SQN 209, Bloco A, apto 101, Asa Norte, Brasília-DF), de seus filhos Fabiana Vendramini Nunes Oliveira e Frederico, para que indiquem, no prazo de 5 dias, o representante legal do espólio de Marta Vendramini Nunes Oliveira ou para que nominem a pessoa que está na administração de patrimônio deixado pela falecida, nos termos do art. 1.797, I e II, do CC c/c os art. 613 a 615 do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora